Tribunal: STF
Processo: HC 269860
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo regimental. Inadequação da via. Lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino. Dosimetria da pena. Discricionariedade judicial. Circunstâncias judiciais negativas. Não ocorrência de bis in idem. Regime inicial fechado. Art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Ilegalidade manifesta: Ausência. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a habeas corpus, no qual se buscava o redimensionamento da sanção e modificação do regime inicial de cumprimento.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) verificar a admissibilidade de writ em desfavor de decisão individual de Ministro do STJ em substituição a agravo regimental; e (iii) estabelecer se há ilegalidade manifesta na dosimetria da pena e na fixação do regime a autorizar a concessão da ordem de ofício.

    III. Razões de decidir

    3. O habeas corpus é via processual inadequada quando utilizado como sucedâneo de revisão criminal, especialmente diante de condenação transitada em julgado, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

    4. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem.

    5. Não se constata ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício, tendo em vista a regularidade da decisão impugnada e a ausência de vícios evidentes.

    6. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade judicial, sendo cabível apenas o controle de legalidade dos critérios utilizados, inexistente no caso concreto.

    7. Embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos, não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais negativas. Precedentes.

    IV. Dispositivo

    8. Recurso ao qual se nega provimento.